Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714119-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDIR DE ALMEIDA em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença n. 0708334-58.2020.8.07.0018, determinou “a suspensão da tramitação do feito, à espera do trânsito em julgado do AGI no 0727972-97.2021.8.07.0000, é medida que se impõe a fim de evitar pagamento indevido à parte, mediante expedição de nova RPV”. Em suas razões alega, em suma, que: 1) “não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do AGI 0727972-97.2021.8.07.0000, vez que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF”; 2) “em se tratando de execução definitiva perfeitamente cabível contra a Fazenda Pública, não há nada e absolutamente nada que justifique a suspensão do processo face ao agravo de instrumento manejado pelo ora agravado, devendo ela tramitar em caráter definitivo, com o pagamento do precatório já expedido”. Por fim, requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que: a) dê prosseguimento definitivo à execução até final satisfação da dívida, retificando-se imediatamente as requisições de pagamento expedidas, para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR; ou b) dê prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, com o devido prosseguimento no pagamento da PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL no PCT no 0731770-66.2021.8.07.0000, com a expedição de ofício a COORPRE, independente do trânsito em julgado do AGI no 0727972-97.2021.8.07.0000. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 45757313 e 45757314). DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que por meio da decisão de ID 152846729 (processo de referência) o Juízo de origem determinou a suspensão do andamento do fetio pelas razões a seguir aduzidas: [...] No presente caso, a suspensão determinada por este Juízo foi necessária, porquanto já houve pagamento de parcela incontroversa no feito (ID no 104106789), mediante a expedição de RPV, e, também, já foi providenciada a expedição de Precatório referente aos valores principais (ID no 104965959). Nesse esteio, a suspensão da tramitação do feito, à espera do trânsito em julgado do AGI no 0727972-97.2021.8.07.0000, é medida que se impõe a fim de evitar pagamento indevido à parte, mediante expedição de nova RPV. Demais disso, eventuais correções dos cálculos dos valores devidos e escriturados no Precatório expedido não trará prejuízos ao credor [...]. Referido agravo de instrumento (AGI no 0727972-97.2021.8.07.0000) foi julgado por esta Turma Cível, cuja ementa reproduzo a seguir: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE – TEMA 810). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905). 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora e a correção monetária podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo magistrado. 2. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), não se qualificando como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E. 4 - Não merece prosperar a alegação de violação à coisa julgada, tendo em vista o que dispõe o art. 535, III e § 5o, do Código de Processo Civil, não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada em título judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei. 5. Recurso conhecido e provido. Em seguida foram interpostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 733 PRESERVADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF (TEMA 810). VÍCIOS INTEGRATIVOS NÃO VERIFICADOS. 1. No julgamento do RE n. 730.462, com repercussão geral (Tema 733), o STF decidiu que a eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (artigo 28 da Lei 9.868/1999), eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 2. No caso em análise, a sentença exequenda, que determina expressamente a aplicação da TR para a correção monetária da condenação, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública. 3. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. 4. O acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o artigo 1.025 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Interpostos RE e REsp contra o referido acórdão, a Presidência deste Tribunal de Justiça, no exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, vez que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei no 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral). Em seguida, o STJ determinou a devolução dos referidos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Nesse contexto, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Também não observo a presença do “periculum in mora”, vez que parte do valor devido já fora pago e eventual decisão que altere o que estabelecido pelo tema 810 do STF, traria prejuízos ao Agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de abril de 2023 17:11:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador